Tribunal: TJSP
Processo: 1009582-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Insurgência quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de prova testemunhal – Critério do Juízo (art. 370 do NCPC; antigo 130) – Desnecessidade de outras provas, de qualquer sorte, pois os elementos já presentes no processo são suficientes para o julgamento da causa – Preliminar rejeitada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Insurgência quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de prova testemunhal – Critério do Juízo (art. 370 do NCPC; antigo 130) – Desnecessidade de outras provas, de qualquer sorte, pois os elementos já presentes no processo são suficientes para o julgamento da causa – Preliminar rejeitada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida pela compradora, por não ter mais condições financeiras para cumprir o contrato – Sentença que julgou procedente a ação, determinando restituição dos valores pagos, com retenção, pela vendedora, de 10% de seu montante – Percentual que se afigura insuficiente para ressarcir as despesas havidas pela construtora – Retenção prevista pelo contrato, excessiva – Compradora que pagou cerca de 1,5% do preço, apenas, de tal arte que de mister a elevação da retenção a 25% (significando cerca de 3% desse valor), de acordo com o pleito alternativo deduzido pela requerida na contestaçao – Sentença reformada para esse fim.

ARRAS – Impossibilidade de dedução – Princípio de pagamento do preço – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Sinal ou arras que devem ser incluídos nos valores pagos do preço total – Sentença mantida.

DESPESAS CONDOMINIAIS – Contrato que impõe ao comprador o pagamento ainda antes da entrega das chaves e a posse do imóvel – Descabimento – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" – Sentença que assim decide, mantida.

Apelação parcialmente provida.